Tribunal: TJMT
Processo: 1009209-18.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009209-18.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICK OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 016.236.881-08 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 62.798.475/0001-22 (APELADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO QUE INDICA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NATUREZA DO CONTRATO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA PREVISTA DE FORMA CLARA E EXPRESSA NO CONTRATO - ADVERTÊNCIA DESTACADA ACIMA DA ASSINATURA DA PARTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro, quando o contrato dispõe, de forma clara, tratar-se de adesão a grupo de consórcio, com disposição inequívoca da impossibilidade de contemplação antecipada, ainda que mediante promessa, inclusive com advertência consignada logo acima da assinatura do aderente.

Autor que, ademais, confirma o conhecimento a respeito da natureza
consorcial
, de modo que, ainda que tivesse logrado êxito em comprovar a alegada a proposta de contemplação antecipada, assumiu o risco de não alcançar seu intento, uma vez que foi cientificado, de forma clara, acerca da impossibilidade de contemplação na forma perseguida; sendo vedado se beneficiar de sua própria torpeza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Rick Oliveira dos Santos,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória/Rescisão Contratual c/c Ressarcimento de Valores e Danos Materiais e Morais ajuizada em face da empresa
CNK Administradora de Consórcio Ltda
. Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

O apelante afirma que celebrou contrato de consórcio com a ré, ciente de que se tratava de cota não contemplada, e que, após a assinatura do ajuste, foi ludibriado pelo preposto da ré com a promessa de que a liberação de 100% do crédito seria realizada, mediante o pagamento de R$ 46.315,18 (quarenta e seis mil trezentos e quinze reais e dezoito centavos), o que não aconteceu, embora tenha efetuado o depósito do valor.

Sustenta a aplicabilidade do CDC e alega que o conteúdo das conversas, mantidas com o colaborador da apelada, juntamente com os demais elementos de prova, comprovam a prática dolosa do ato ilícito, que atenta contra o princípio da boa-fé, caracteriza publicidade enganosa e práticas abusivas no âmbito do CDC.

Por fim, alega a configuração do dano moral, pugnando pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados.

As contrarrazões vieram ao id. 202406304.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na inicial, o autor alegou que, após a assinatura do contrato de consórcio, foi ludibriado pelo preposto da ré, com a promessa de que efetuaria a liberação de 100% do crédito, mediante o pagamento de R$ 46.315,18 (quarenta e seis mil trezentos e quinze reais e dezoito centavos), que funcionaria como uma espécie de lance ou adiantamento de parcelas.

Disse que, embora tenha efetuado o depósito do valor, não ocorreu a liberação do crédito, configurando a prática de ato ilícito.

Com essa narrativa, postulou pela anulação ou a rescisão do contrato, com a devolução dos valores pagos, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao analisar os argumentos lançados na peça defensiva, em cotejo com os elementos de prova colhidos no caderno processual, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados.

A sentença não merece reparos.

Apesar da alegação autoral, no sentido de que a administradora de consórcios, por intermédio de seu preposto, o teria ludibriado, com a falsa promessa de liberação da totalidade da carta de crédito, mediante o pagamento de determinado valor, o fato é que o contrato assinado pelo autor não deixa qualquer margem de dúvida de que se tratava da adesão a um grupo de consórcio.

É o que se infere, logo de pronto, da denominação consignada no ajuste, colacionado ao id. 202406244:

E não é só.

No referido contrato, existem cláusulas
bem organizadas
e redigidas, dentre as quais destaco as de nº 7 e 17, que estabelecem, de forma clara e precisa, que a única forma de contemplação seria por meio de sorteio ou lance, em assembleia.

Esta última, deixa ainda mais clara a informação acerca da impossibilidade de contemplação antecipada, mesmo que por lance.

E a clareza com que a advertência foi consignada no contrato,
em campo que certamente foi lido pelo aderente, porque localizado logo acima de sua rubrica
, era suficiente para assegurar a imediata compreensão de que a liberação do crédito (contemplação), de forma antecipada, não seria possível, mesmo mediante promessa.

Nesse contexto, mesmo que autor tivesse logrado êxito em comprovar a alegada a proposta do preposto da ré, nesse sentido, assumiu o risco de não alcançar seu intento, uma vez que foi cientificado, de forma clara, acerca da impossibilidade de contemplação na forma perseguida; sendo vedado se beneficiar de sua própria torpeza.

Outrossim,
d
os elementos de prova angariados no processo, que contaram, inclusive, com depoimentos testemunhais, não é
possível extrair, com a certeza necessária, que a promessa de liberação do crédito tenha ocorrido, na forma narrada.

Com efeito, as testemunhas
,
arroladas pelo autor, em nada contribuíram para a elucidação dos fatos, porquanto se resumiram a informar que tomaram conhecimento do episódio, por meio das informações repassadas pelo próprio autor, ao passo que o vendedor negou que tivesse prometido a contemplação
antecipada
.

Assim, quer pela falta de provas da alegada promessa, quer pela natureza do contrato (consórcio) e, ainda, pela ciência inequívoca do autor, acerca da impossibilidade de liberação do crédito, na forma pretendida, não existe substância capaz de conduzir ao alegado
engodo
ou vício de consentimento, ensejador da anulação do ato jurídico.

Assim, eventual rescisão do contrato, por desistência do autor, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista no art. 30 do regramento especial:

“Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º.”

No mesmo sentido, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONSÓRCIO - SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO
– INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA –
PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§ 1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio.
As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.”
(TJ-MT 00044962520158110015 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024